Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-31.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PACOTE. CANCELAMENTO PARCIAL DO PLANO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido KEMPES BIDOIA FARIAS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 87,69 (oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente de serviços não instalados, bem como indenização por danos morais em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.
2. O Recorrido sustenta ter firmado contrato para aquisição de serviço de telefonia fixa e internet com a empresa Recorrente, sendo que a empresa ofertou serviço de assinatura de canais de televisão de forma gratuita ao pacote adquirido pelo Recorrido.
3. A empresa Recorrente procedeu com a instalação dos serviços de canais de televisão, contudo, deixou de instalar a telefonia e internet, tendo em vista que não havia modem disponível para a região.
4. Dessa forma o Recorrido cancelou os serviços de internet e telefonia, contudo, permaneceu com o serviço de canais por assinatura instalado em sua residência.
5. Pois bem, entendo que o serviço de canais por assinatura apenas foi concedido de forma gratuita para o caso de manutenção do pacote contratado, portanto, como houve o cancelamento por parte do Recorrido, a cobrança do serviço de televisão ocorreu de forma avulsa.
6. Nesse sentido, o Recorrido não procedeu com o pagamento dos serviços, motivo que entendo ser devida a cobrança e o cancelamento da assinatura por inadimplemento.
7. Em que pese a empresa não tenha procedido com a instalação integral dos serviços contratados, deveria o consumidor ter solicitado o cancelamento da totalidade do plano para que houvesse a isenção de pagamento, contudo não o fez.
8. Nesse sentido, não há que se falar em ilícito, uma vez que a empresa agiu em exercício regular de direito ao proceder com a cobrança do serviço instalado.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEMPES BIDOIA FARIAS - CPF: 012.832.391-40 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021